Tribunal: STF
Processo: RE 1342299
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Usina Termo Eletrica Iolando Leite Ltda formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região e que restou assim ementado: 



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. REDAÇÃO ART. 25, I, DA LEI 8.212/1991, DADA PELO ART. 1º DA LEI 8.540/1992. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 363.852/MG. DECISÃO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RE 718.874, QUE RECONHECEU A CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001. RESOLUÇÃO DO SENADO 15/2017. SEGURANÇA DENEGADA.



    1. Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança, apreciando a lide com resolução do mérito, confirmando a liminar concedida, para reconhecer o direito da impetrante USINA TERMO ELETRICA IOLANDO LEITE LTDA de não reter e recolher a Contribuição Social para o Funrural, por sub-rogação, pertinente às aquisições de produtores rurais pessoas físicas, prevista no art. 30, IV da Lei 8.212/1991. Sem condenação da União Federal (Fazenda Nacional) em honorários advocatícios de sucumbência (Súmulas 105, do STJ e 512, do STF e artigo 25 da Lei 12.016/2009).



    2. A Lei 8.212/91 instituiu a contribuição do produtor rural, atribuindo ao adquirente dos produtos rurais o dever de reter a importância correspondente à citada contribuição, para repassá-la ao agente arrecadador, exemplo claro da sistemática da sub-rogação tributária, onde a lei incumbe a uma pessoa diversa do sujeito passivo natural da obrigação tributária o dever de pagar o tributo em prol da arrecadação tributária. Nessas hipóteses, o adquirente figura como simples agente de retenção, pois destaca do preço pago a importância correspondente ao tributo, não sofrendo diminuição patrimonial por este recolhimento.



    3. O Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a legitimidade da empresa adquirente do produto rural para discutir a exigibilidade da contribuição denominada FUNRURAL, restando mantido, entretanto, o entendimento que lhe nega legitimidade para postular a restituição ou a compensação dos tributos indevidamente recolhidos. Precedente: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1429715 / PR, rel. Ministro Herman Benjamin, DJ 06/04/2015.



    4. Por seu turno, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 363.852/MG, declarou a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 8.540/1992, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII, 25, I e II, e 30, IV, da Lei 8.212/1991, com a redação atualizada (Lei 9.528/1997), pacificando a matéria, em seara de Repercussão Geral, no julgamento do RE 596.177. Assim, nestes termos, entendeu a Suprema Corte que a mencionada contribuição representa uma dupla tributação para a mesma finalidade, qual seja, o financiamento da previdência social, uma vez que sobre o resultado de comercialização da produção dos empregadores rurais é exigido simultaneamente o recolhimento da COFINS (art. 195, I, b, da CF) e a contribuição prevista no art. 25 da Lei 8212/1991, registrando, ainda, que o faturamento não se confunde com receita de comercialização da produção agropecuária, para fins de contribuição previdenciária, havendo a necessidade de lei complementar, por se tratar de nova fonte de custeio.



    5. Com a edição da Emenda Constitucional 20/98, o art. 195, I, b, da CF recebeu nova redação, ficando estabelecido como base de incidência não apenas o faturamento, mas também a receita: "Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: (...) b) a receita ou o faturamento." 



    6. A partir da vigência da Lei 10.256, de 9 de julho de 2001, publicada em 10/07/2001, que deu nova redação ao art. 25, incisos I e II, da Lei 8.212/1991, passou a ser constitucional a exigência da contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção.



    7. O Excelso Pretório, no RE 596.177/RS, DJ 29/08/2011, submetido ao regime de repercussão geral, manteve o entendimento esposado pela Corte Suprema no anterior julgamento do RE 363.852/MG, sendo que tanto a ementa quanto a proclamação do julgado não fizeram referência ao disposto na Lei 10.256/2001. No entanto, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 718.874, julgado sob o regime da repercussão geral, em 30/07/2017, fixou a seguinte tese: É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.



    8. Registre-se que a Segunda Turma desta Corte Regional também entende que a partir da edição da Lei 10.256/2001 inexiste incompatibilidade da exação com a Carta Magna, sendo cabível a exigência de contribuição previdenciária sobre o valor da receita proveniente da comercialização da produção agropecuária do produtor rural, pessoa física empregador. Precedentes: TRF5, 2ª Turma, PJE 0801134-61.2018.4.05.8200, Rel. Des. Federal Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho, unanimidade, data de assinatura: 25/10/2018; TRF5, 2ª Turma, PJE 0800305-66.2016.4.05.8001, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, unanimidade, data de assinatura: 09/02/2017.



    9. Por seu turno, não se entende que a Resolução 15/2017, do Senado Federal, que suspendeu, nos termos do art. 52, X, da Constituição, a execução do inciso VII do art. 12 da Lei 8.212/1991 e do art. 1º da Lei 8.540/1992, alterou o quadro normativo da questão, uma vez que, nos termos do art. 1º da mencionada Resolução, a suspensão da execução dos dispositivos legais referidos, com base no art. 52, X, da Constituição, deu-se em razão da declaração definitiva de inconstitucionalidade tomada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário 363.852/MG. No referido julgado, a Suprema Corte analisou a controvérsia à luz da redação da Lei 8.212/1991 dada pela Lei 8.540/1992, antes, portanto, da alteração constitucional promovida pela EC 20/1998, que permitiu a instituição da contribuição por lei ordinária, o que finalmente ocorreu pela Lei 10.256/2001, considerada constitucional no RE 718.874 (Tema 669).



    10. Seguindo-se a inteligência que a autorização constitucional conferida, ao Senado Federal, pelo art. 52, X, da Constituição, é apenas para "suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal" , não há como acolher a tese que a Resolução 15/2017 tenha suspendido a execução da Lei 10.256/2001, reconhecida como constitucional pela Corte Suprema. 11. Remessa oficial provida, para denegar a segurança pleiteada e revogar expressamente a liminar anteriormente concedida. 



    Em apertada síntese, alega violação aos arts. 5º, II, XXXV, LV, 52, X, 93, IX, 150, I, e 195, todos da Constituição Federal.



     



    Sustenta que não pode ser imputada a recolher a contribuição social para o FUNRURAL por ausência de prévia disposição normativa, vez que esta obrigação foi afastada pela Resolução do Senado 15/2017.



    Aduz também que apesar da Lei nº 10.256/01 ter reinstituído o FUNRURAL não houve a previsão da sub-rogação extinta pela Resolução do Senado nº 15/2017. 



     



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao apreciar o RE 718.874/RS, redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, Tema 669 RG, fixou tese de repercussão geral no sentido de que é constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção, em acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I DA CF. POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADORES RURAIS PESSOAS FÍSICAS INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001. 1.A declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento do RE 596.177 aplica-se, por força do regime de repercussão geral, a todos os casos idênticos para aquela determinada situação, não retirando do ordenamento jurídico, entretanto, o texto legal do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia para as demais hipóteses. 2.A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001 alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91, reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; espécie da base de cálculo receita, autorizada pelo novo texto da EC 20/98. 3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese segundo a qual É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção. 



    Nesse sentido, colho trecho do voto-vogal do ministro Gilmar Mendes que, na apreciação do referido paradigma, enfrenta os fundamentos adotados pela decisão recorrida, quanto a validade da hipótese de sub-rogação prevista no art. 30 (com meus grifos): 



    O art. 30, por sua vez, trata das normas destinadas à arrecadação e ao recolhimento das contribuições sociais. 



    A norma institui hipótese de responsabilidade tributária, destinada a instrumentalizar a arrecadação do tributo previsto no art. 25 da Lei 8.212/1991, tanto do segurado especial quanto do empregador rural pessoa física. 



    Assim, ao entregar o produtor rural sua produção a qualquer das entidades econômicas ali indicadas – empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa –, passam estas à condição de responsável pelo pagamento do tributo, mediante aplicação da alíquota prevista no art. 25 da lei ao montante da produção adquirido. 



    É evidente a relação que o art. 30, IV, mantém com a disposição do art. 25. Apenas a inconstitucionalidade deste contaminaria aquele. 



    Por isso, uma vez reconhecida a constitucionalidade da contribuição do empregador rural pessoa física, com base na receita de sua produção, não há razão para declarar a invalidade da hipótese de sub-rogação prevista no art. 30. 



    Posteriormente, os embargos de declaração opostos ao mencionado paradigma foram rejeitados, restando decidido, inclusive, que a Resolução do Senado nº 15/2017 não se aplica à Lei nº 10.256/2001, bem como não produz qualquer efeito em relação ao que decidido no RE  718.874-RG. Cito a ementa da referida decisão (com meus grifos): 



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS PARA OBTENÇÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 15/2017 DO SENADO FEDERAL QUE NÃO TRATA DA LEI 10.256/2001. NÃO CABIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Não existentes obscuridades, omissões ou contradições, são incabíveis Embargos de Declaração com a finalidade específica de obtenção de efeitos modificativos do julgamento. 2. A inexistência de qualquer declaração de inconstitucionalidade incidental pelo Supremo Tribunal Federal no presente julgamento não autoriza a aplicação do artigo 52, X da Constituição Federal pelo Senado Federal. 3. A Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica a Lei nº 10.256/2001 e não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874/RS. 4. A inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a modulação de efeitos do julgamento. Precedentes. 5. Embargos de Declaração rejeitados. 



    O acórdão recorrido está em conformidade com os aludidos entendimentos.



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pela tese do Tema 669/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



     



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES 



Relator